Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700780-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASA SECURITIZADORA SA AGRAVADO: THIAGO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NASA SECURITIZADORA S/A - DF CONNECT contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0717185-e12.2022.8.07.0020 movida contra THIAGO DE CARVALHO e outra, que indeferiu o pedido de pesquisa nos Sistemas PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) ao fundamento de que o juízo de origem não possui o sistema sendo os rendimentos do devedor, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o acesso aos dados do Sistema PREVJUD visa encontrar eventual vínculo empregatício do agravado a viabilizar futuro pedido de penhora em seu salário. Destaca o atual entendimento de relativização da impenhorabilidade do salário. Anota que a execução visa o interesse do credor, a satisfação do crédito e que o devedor responde pela dívida com todos os seus bens. Entende que a pesquisa almejada é a última possibilidade de localização de bens e rendimentos do agravado. Questiona o envio dos autos ao arquivo provisório sem o esgotamento das pesquisas. Pede, em efeito ativo, o deferimento da consulta ao Sistema PREVJUD e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende, em efeito ativo, o deferimento da consulta ao Sistema PREVJUD. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, foram inúmeras as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas RENAJUD (jul/17, jan/18, jul, ago e set/19 e set/22) e BACENJUD/SISBAJUD (jul/17, jan e out/18 e fev e set/22), além de uma pesquisa INFOJUD (jul/17), situação que desvela ineficazseguir este caminho. Contudo, destaco do sítio eletrônico do CNJ (Justiça 4.0: integração de sistemas agiliza decisões de processos previdenciários - Portal CNJ) que o PREVJUD, com o CPF do beneficiário, dá acesso às informações previdenciárias de dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados para a específica instrução das ações previdenciárias. Para tanto, não entendo, ao menos no momento, ser o caso de deferimento excepcional da pesquisa PREVJUD. O PREVJUD, conforme sítio eletrônico do CNJ (Portal CNJ), com o CPF do beneficiário, dá acesso às informações previdenciárias de dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados para a específica instrução das ações previdenciárias, ou seja, ineficaz ao escopo da agravante em exame. Em mera sugestão, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, podendo o agravante, ainda, lançar mão da pesquisa Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), nenhuma das diligências apresentadas até o momento. O agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator